Tribunal: TJDFT
Processo: 0718704-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0718704-16.2021.8.07.0001 APELANTE: BENEDITO BRENO CARLOS DE SOUZA, PEDRO HENRIQUE LIMA SILVA, THIAGO SANDRI DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em atenção à cota de ID 79715960, intime-se os advogados Reinaldo França Lopes OAB/DF 63.049 e Luciano Pinheiro de Souza OAB/DF 62.252, na defesa do apelante PEDRO HENRIQUE LIMA SILVA (ID 76864940), para apresentar razões recursais, conforme requerido no ID 76864979, p 9. Cumpra-se Brasília, 18 de dezembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.